Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. FRAUDE DOCUMENTAL. REVELIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra prestadora de serviços contábeis, alegando fraude documental, simulação de atividades contábeis e apropriação indevida de valores.
2. Há pedido de restituição de R$ 233.902,76 por prejuízos financeiros. Também foi requerida indenização por danos morais decorrentes de autuações fiscais e abalo à honra objetiva das empresas.
3. Sentença de primeiro grau julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a parte ré a restituir R$ 50.212,61 e a pagar R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.
4. Apelação interposta pelos autores visando a majoração dos valores fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(I) se o valor fixado a título de indenização por danos materiais corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados; e (II) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é suficiente para reparar o abalo à imagem das empresas autoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O juízo de origem considerou que os serviços contábeis foram parcialmente prestados, pois há documentos que comprovam a elaboração de folhas de pagamento e a emissão de guias de recolhimento.
7. A planilha apresentada pelos autores foi utilizada como base para a condenação, deduzidos os valores referentes aos serviços efetivamente prestados pela ré.
8. Não foram apresentados elementos que infirmem a análise da sentença quanto ao valor de R$ 50.212,61, que é compatível com os documentos juntados aos autos.
9. Quanto aos danos morais, reconhece-se que a pessoa jurídica pode sofrer abalo à honra objetiva, mas a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
10. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelas autoras, sem ensejar o seu enriquecimento indevido, não havendo comprovação de consequências adicionais que justifiquem a pretendida majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A fixação da indenização por danos materiais deve observar os documentos efetivamente juntados aos autos e considerar os serviços prestados.
2. A indenização por danos morais à pessoa jurídica deve ser proporcional ao abalo à sua imagem, sem se converter em fonte de enriquecimento indevido."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.